Tribunal: TJMT
Processo: 0012081-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012081-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO - CPF: 796.965.039-20 (APELANTE), JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 570.559.989-72 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012081-16.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO ILÍQUIDO – FATO SUPERVENIENTE QUE IMPEDE A COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se o instrumento de confissão de dívida não permite a determinação do valor real do débito, o qual foi afetado por fato superveniente consistente na revogação de poderes de administração do negócio, carece ele de liquidez e, portanto, não se presta como título executivo extrajudicial.

7

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012081-16.2016.8.11.0041

APELANTE: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

APELADO: CLODIS ANTONIO MENEGAZ, ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Ondina Aparecida Cavalheiro
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução movidos por
Clódis Antônio Menegaz e Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena-AJES
, com a condenação da embargada, ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que a origem da dívida está bem delineada no título objeto de execução, no qual restou confessado a dívida no valor de R$ 1.730.000,00 (um milhão setecentos e trinta mil reais). Complementa que não há qualquer cláusula com condição resolutiva para o adimplemento da dívida, de modo que não importa se o apelado se retirou da instituição de ensino depois de assinada a confissão.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões (id 71007482).

É o relatório.

7

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012081-16.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Clódis Antônio Menegaz e Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena-AJES contra Ondina Aparecida Cavalheiro.

De início, necessário apresentar os fatos para o melhor deslinde da controvérsia.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida, firmado em 27/03/2007, pelo embargante Clódis Antônio Menegaz, em conjunto com Sebastião Fortunato Júnior e Yva Paes de Barros, na qualidade de confitentes, sendo afiançado pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena-AJES, no valor de R$ 1.730.000,00 (um milhão, setecentos e trinta mil reais).

Consta na Cláusula Primeira do referido instrumento que:
“Os confitentes e a devedora, sem ânimo de novação reconhecem e confessam que devem à CONFICTA, em decorrência da decisão judicial homologatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos (Processo no 424/2003), que tramitou perante o Juízo da 16a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a importância de R$ 1.730.000,00 (um milhão, setecentos e trinta mil reais), quantia esta atualizada até esta data, cuja certeza, liquidez e exigibilidade reconhecem expressamente, tendo, inclusive, promovido a conferência do respectivo cálculo”
.

Por sua vez, a Cláusula Segunda dispõe acerca da forma de pagamento:

“Os confitentes comprometem-se a pagar, e a conficta aceita receber, a aludida importância nas seguintes condições:

I – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no ato da assinatura deste instrumento;

II – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 60 dias da assinatura deste instrumento;

III – Três parcelas semestrais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo a primeira com vencimento em 20 de setembro de 2007;

IV – Cento e trinta e três (133) parcelas mensais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidas anualmente pelo índice do INPC, ou qualquer outro índice de correção monetária que venha substituí-lo, vencendo a primeira em 15 de junho de 2007, e assim sucessivamente, exceto nos meses em que houve pagamento das parcelas referidas nos itens II e III desta cláusula.

A par do título que aparelha a execução, os confitentes passaram a ser associados do Instituto de Ensino Bom Jesus de Cuiabá e a partir de então, assumiram a gestão da empresa, como consignado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Instituo de Educação Bom Jesus de Cuiabá, realizada em 02/03/2007:

“...

O Prof. Wilson Luiz Ubialli, reportando ao histórico que acabara de fazer sobre o Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, desde sua fundação, apresentando o livre de atas e seus propósitos para a Instituição, formalizou os convites aos Senhores Clódis Antônio Menegaz, Sebastião Fortunato Junior e Yva Paes de Barros para ingressarem ao quadro associativo do Instituto, alertando-os do número de processos judiciais existentes, bem como do montante do passivo da mantenedora da Faculdade Afirmativo. Fazendo uso da palavra, o Senhor Clódis Sebastião Fortunato Junior e a Senhora Yva Paes de Barros, sendo que os três manifestaram expressamente o interesse em assumir, a partir desta data, pessoalmente, todo o passivo já existente em nome do Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, bem como da Sociedade de Educação Bom Jesus de Cuiabá enfim, todo passivo que esteja relacionado à Facultado Afirmativo. Manifestaram, ainda, interesse na regularização e quitação imediata dos salários atrasados dos professores, bem como dos demais colaboradores, além de trabalharem pelo reconhecimento dos cursos de Direito, Pedagogia, Administração e Comunicação Social. (...) Aprovado o ingresso dos novos associados. (...)”

Em nova Assembleia Geral, realizada em 22/03/2007, foi instalada a nova Diretoria do Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, sendo configurada da seguinte forma:

“...

Diretoria: Diretor-Presidente: Clódis Antônio Menegaz, associado já qualificado; Diretora Administrativa: Yva Paes de Barros, associada retro qualificada; Diretor Administrativo-Financeiro: Sebastião Fortunato Junior, já qualificado. (...)”

Consta ainda, por importante, em referida ata, a exclusão da associada, ora credora embargada, Ondina Aparecida Cavalheiro, como registrado:

“Pedindo a palavra, a associada Ondina Aparecida Cavalheiro anunciou aos presentes que se sentia muito segura com os novos rumos que percebe que serão tomados pela Associação de Ensino Bom Jesus de Cuiabá, manifestando seu anseio em retirar-se do quadro associativo, uma vez que se encontra com sua saúde abalada. A Assembleia Geral aprovou a exclusão da associada Ondina Aparecida Cavalheiro, à unanimidade... Com a exclusão da associada Ondina Aparecida Cavalheiro, remanescem no quadro associativo apenas os ocupantes dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como o Professor Wilson Luiz Ubialli.”

Consta ainda, que os confitentes e novos associados do Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, firmaram em 05.03.2007, com Ondina Aparecida Cavalheiro e Wilson Luiz Ubialli, um Instrumento Particular de Cessão de Débitos e Promessa de Liberação dos Devedores, no qual se comprometeram em assumir todas as obrigações existentes e os débitos contraídos pelos cedentes no montante de cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Dentro desse quadro, ficou evidenciado que os confitentes, Clódis, Sebastião e Yva, passaram a fazer parte do quadro associativo do Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, momento em que assumiram todo o ativo e passivo em nome da instituição e de seus sócios (Wilson e Ondina), mantendo o funcionamento da faculdade no prédio, no mesmo local onde se encontrava instalado e que era de propriedade de Ondina, por força de partilha realizada em separação judicial. Por sua vez, Wilson Luiz Ubialli, sócio fundador, outorgou a eles, poderes de gestão da faculdade por meio de procuração.

Ocorre que em 21/07/2011, Wilson Luiz ubialli revogou a procuração anteriormente outorgada, o que, a princípio, impediu os atos de gestão por parte de Clódis, Sebastião e Yva.

Em Embargos à Execução, o devedor apelado alega que referido instrumento é inócuo, porque vinculado ao negócio jurídico de gestão do Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá, assumido por ele juntamente com Sebastião Fortunato Junior e Yva Paes de Barros, por meio de procuração outorgada por Wilson Luiz Ubialli, esposo da ora autora apelante, mas que fora revogada em 21/07/2011.

Sustentou, assim, que com revogação dos poderes conferidos por Wilson, deixaram de ter plena gerência da empresa, de modo que indevida a cobrança do débito constante na confissão de dívida.

A toda evidência a discussão travada passa pelos negócios jurídicos firmados com Ondina Aparecida Cavalheiro e Wilson Luiz Ubialli.

Assim se diz, porque, conquanto a credora embargada, ora apelante, afirme que por força do formal de partilha nos autos de separação judicial que tramitou pelo juízo da Vara de Família de Campo Mourão-PR e pela Ação de Dissolução de Sociedade n. 480/2003, não mais fazia parte do quadro societário do Instituo de Educação Bom Jesus de Cuiabá, chama-se atenção não só pelo registro em ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/03/2007, na qual ocorre a exclusão da mesma como associada da instituição, mas também, o fato de que o Instrumento de Cessão de Débitos e Promessa de Liberação dos Devedores ter sido por ela firmado, em conjunto com Wilson Luiz Ubialli (ex-esposo), em que os aqui confitentes assumem os débitos em nome da instituição e dos sócios (Wilson e Ondina).

Não fosse isso, embora registre não mais pertencer ao quadro societário, chama atenção, do mesmo modo, o testemunho prestado por Rubia Lagare, sua representante, ao afirmar que “
na verdade esse contrato (confissão de dívida) foi referente à parte dela, a quota parte dela da empresa, aí a Yva, o Clódis e o Sebastião adquiriram a quota parte dela e essa cota parte era para ser paga em 133 meses...”.

Ou seja, ao que se evidencia, o instrumento de confissão de dívida foi confeccionado para dar respaldo ao negócio principal, no qual os confitentes assumiriam a gestão do Instituto de Ensino Bom Jesus de Cuiabá.

Assim delineado, a r. sentença bem observou a realidade dos fatos e das negociações envolvidas ao consignar:

Embora a embargada alegue na impugnação que o título executivo se perfectibilizou, que se origina de acordo judicial homologado na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos que ajuizou em 2003, na inicial da ação executiva, a embargada alega que tal dívida se origina da venda de cotas da embargada de capital social.

No título executivo consta apenas que o débito é consequência de acordo feito na ação de reintegração de posse movida pela executada para por fim à referida ação, mas nenhuma das partes mostrou interesse em juntar aos autos o acordo que entabularam e que foi homologado judicialmente nos autos 424/2003.

Na impugnação aos embargos a embargada alega que nada recebeu durante todo o período em que os embargantes e demais devedores exploraram a instituição e o espaço físico.

Com isso, até mesmo a origem do débito, como se chegou ao valor confessado em relação à embargada, pois além do título executivo o que foi juntado é um termo de assunção de débitos de dez milhões de reais, não estando explicitado de onde surgiu o débito de R$ 1.730.000,00, foi demonstrado nos autos.

Pelas alegações da embargada na inicial da ação executiva e na impugnação aos embargos, presume-se ser verdadeira a alegação de que o débito se origina de venda de quotas sociais, contudo, a embargada alega que não tinha mais qualquer participação em quotas sociais desde a homologação de sua separação judicial de Wilson Ubialli, em 2003, alegação esta em total dissonância com o título firmado em 2007, que supostamente se refere à venda de quotas sociais.

Ressalta-se que a embargada expressamente afirma que os devedores usufruíram da instituição e do espaço físico por longo período e que nada recebeu por isso.

Ou seja, em se tratando de débito originado de venda de quotas de capital, a qual por fim não se concretizou, a embargada pretende receber pelo período em que os devedores administraram a instituição baseados em tal título e respectiva procuração.

A prova documental juntada aos autos denota que efetivamente a partir de julho de 2011 os devedores não mais administraram a instituição, pois foi outorgada procuração pelo ex-marido da embargada ao irmão, Jaime Ubialli e foi revogada a procuração que permitia que os devedores administrassem a instituição.

Portanto, o real valor do débito representado pelo título depende de apuração, relativa ao período de pouco mais de quatro anos em que os devedores administraram e como alega a embargada, “usufruíram” da instituição.

Ainda, em relação ao embargante Clódis, este deixou de fazer parte da sociedade com os codevedores Yva e Sebastião em 2008, devendo o débito deste ser apurado em relação ao período que efetivamente participou da administração.

Portanto, restou configurada a iliquidez do título, cujo real valor devido há que ser apurado em ação de conhecimento, posto que se refere ao período em que os devedores administraram a instituição.

Em se tratando de título ilíquido por fatos supervenientes à sua formação, está ausente um dos requisitos que permitem a execução.

Ou seja, com a revogação da procuração outorgada por Wilson, os confitentes se viram impedidos de continuar a administrar o instituto, fato que tem reflexo na confissão de dívida por eles firmada com Ondina, de sorte que o débito deve ser apurado de acordo com o período em que permaneceram na gestão da empresa.

Logo, se o instrumento de confissão de dívida não permite a determinação do valor real do débito, o qual foi afetado por fato superveniente consistente na revogação de poderes de administração do negócio, carece ele de liquidez e, portanto, não se presta como título executivo extrajudicial.

Assim exposto, os elementos conduzem à manutenção da r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021